Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709385-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA COSTA ALVES IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eduilson Borges de Lima Junior em favor de BRUNO DA SILVA COSTA ALVES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da manutenção de prisão preventiva do paciente (processo principal n.o 0736388-51.2021.8.07.0001). O impetrante relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 18/10/2021, encontrando-se, assim, o paciente recolhido de forma cautelar há 160 (cento e sessenta) dias. Discorre que a denúncia foi recebida em 07/01/2022, bem como apresentada defesa prévia, tendo sido designada a Audiência de Instrução e Julgamento apenas para o dia 23/05/2022, o que evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a inobservância do Princípio da Razoável duração do processo. Destaca que foi ultrapassado o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado na Instrução no 01/11 deste Tribunal para a conclusão dos processos criminais submetidos ao procedimento ordinário. Ressalta que o paciente está sendo denunciado como incurso nas penas do § 1o, inc. III, do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em que a polícia alega que esse consentiu que outra pessoa utilizasse seu imóvel, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas; não sendo possível, assim, a alegação de que a causa é complexa para a extrapolação do referido prazo. Afirma que a prisão cautelar é medida excepcional e a manutenção sem observância da proporcionalidade e prazos estabelecidos por este TJDFT atuaria em desfavor do estado de inocência. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja concedida a ordem. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão de ID: Num. 33900533 – págs. 219/221 que manteve a prisão preventiva do paciente foi proferida em 09/02/2022. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria do paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram o Auto de Prisão em Flagrante n.o 713/2021-20a DP, a Ocorrência Policial n.o 4553/2021-20a DP, o Laudo de Perícia Criminal de Substância n.o 5695/2021. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, ante a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas: ”foram apreendidas uma porção de cocaína (3,68g), 73 comprimidos de Rohypnol, e treze porções de maconha (no total de 293,72g). Os comprimidos serviriam à 73 doses. A cocaína serviria à confecção aproximada de 18 doses, considerada a dosagem unitária de 20cg. A maconha serviria à confecção aproximada de 587 cigarros, considerada a dosagem unitária de 50cg.” Conforme ainda bem pontuou o Juízo singular, o paciente havia sido preso recentemente pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos n.o 0724143-42.2020.8.07.0001). Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador, tendo em vista a significativa capacidade de disseminação das drogas no ambiente social. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, vejamos: “(...) 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.” (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) (grifo nosso) Em relação ao alegado excesso de prazo, é certo que esse não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. No caso em tela, embora haja dois réus, a rigorosa pandemia de Covid-19 redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Vale dizer ainda que os prazos previstos na Instrução Normativa n.o 1/11 deste e. Tribunal não são absolutos, tendo em vista que o Princípio da Razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Além disso, verifica-se que a Audiência de Instrução e Julgamento já foi designada para o dia 23/05/2022 (ID: Num. 33900533 – pág. 232). Dessa forma, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 29 de março de 2022 10:05:24. ROBSON BARBOSA Desembargador